Tribunal: CARF
Processo: 18470.723497/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilderson Botto
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723497/2012-17
ACÓRDÃO
2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISMAEL HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 14.950,00,
na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/56):
Trata-se de Notificação de Lançamento acostada às fls. 5/13, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário 2009, exercício 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 12.270,91, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
O lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 655,76, e da glosa de deduções relativas a dependentes (R$
3.460,80), à previdência privada (R$ 12.614,41), à despesa com instrução (R$ 2.708,94),
e à despesa médica (R$ 25.267,59).
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte foi regularmente intimado e não atendeu
à intimação.
Cientificado do lançamento em 15/03/2012 (fl. 26), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2/3 em 16/04/2012 (fl. 2).
Salienta que o atraso na entrega da comprovação das despesas com instrução e despesas
médicas decorreu da demora na obtenção dos documentos junto à empresa onde
trabalha, que enfrentou dificuldades para apurar as despesas médicas por dependente.
Informa a juntada de demais recibos médicos (psicólogos) e de recibos da despesa com
instrução.
Concorda expressamente com a infração de omissão de rendimentos.
A Delegacia da Receita Federal em Rio de Janeiro II – RJ transferiu para o processo
18470.723499/2012-06 (fl. 29) o imposto de R$ 156,68, resultante da omissão de
rendimentos não contestada.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
3
Na sequência, reviu de ofício o lançamento e concluiu pela comprovação da dedução com
dependente (R$ 3.460,80), com instrução (R$ 2.708,94) e de parte das despesas médicas
(R$ 9.176,30).
Retificou, assim, o imposto lançado de R$ 12.270,91 para R$ 8.050,75 e, considerando a
transferência para o processo no 18470.723499/2012-06, remanesceu nestes autos, para
julgamento, imposto no valor de R$ 7.894,07.
O contribuinte tomou conhecimento do resultado da revisão de ofício e se manifestou às
fls. 42/43.
Alega que, no documento juntado sobre a previdência privada, aparece o CNPJ da Petros -
Fundação de Previdência Privada do Sistema Petrobrás e que essa informação não
apareceu na declaração original, motivo pelo qual, acredita, ter ocorrido a glosa.
Aduz que apresenta novo recibo de despesa médica, contendo o nome, endereço, CPF e
número de inscrição da psicóloga Fátima Regina Correa. Diz que no recibo anterior não
constava o endereço completo da profissional.
Reforça sua concordância com a omissão de rendimentos e, após a revisão de ofício,
com a manutenção da glosa da despesa médica relativa ao plano de saúde da esposa,
valor de R$ 1.141,29.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 26/04/2017 (fls. 58/59), o contribuinte, em 22/05/2017,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 62), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção
parcial da autuação, pugnando pela aceitação das despesas médicas realizadas com a profissional
Fátima Regina Corrêa, trazendo aos autos novo suporte probatório em relação à aludida despesa,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência. Noticia, por oportuno, que está
de acordo das infrações remanescentes e que fará o pagamento do imposto devido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 63/73.
Em 23/05/2017, peticiona requerendo a juntada do comprovante de pagamento da
parte incontroversa, alusiva à omissão de rendimentos apurada (R$ 655,76) e parte das despesas
médicas glosadas (R$ 1.141,29), referente ao plano Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS,
pago em favor de sua esposa/não dependente declarada, Yone Mattos de Oliveira (fls. 76/77).
Em 27/05/2021, restou indeferido o pedido de adesão à transação tributária ao
contencioso de pequeno valor pelo Programa de Redução de Litígio Fiscal - PRLF, apresentado
pelo contribuinte, em 31/03/2023 (fls. 80).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
4
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa paga à profissional Fátima
Regina Corrêa, no valor de R$ 14.950,00, por falta de comprovação, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração e novos recibos emitidos pela profissional, atestando os tratamentos e
os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário autuado (fls. 64/70).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 55):
Em relação à despesa médica, a glosa mantida, após a revisão do lançamento,
compreende o pagamento no valor de R$14.950,00, declarado à psicóloga Fátima Regina
Correa, e o valor de R$1.141,29, declarado junto à Assistência Multidisciplinar de Saúde -
AMS, referente ao plano de saúde da esposa.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
5
O contribuinte concordou com a glosa do valor de plano de saúde da esposa quando se
manifestou após a revisão de ofício do lançamento. A Sra. Yone Mattos de Oliveira,
embora figure como sua dependente no plano de saúde, não ostenta a mesma condição
perante o Imposto de Renda. Não cabe nenhum reparo ao lançamento nesse ponto.
Quanto ao valor de R$ 14.950,00, melhor sorte não assiste ao contribuinte. Os recibos de
fls. 25 e 46, emitidos pelo valor global da despesa, por si sós, perante a legislação
tributária, não são bastantes a provarem realização e pagamento de despesa médica. Não
obstante, se acompanhados estivessem da prova do efetivo pagamento, comporiam a
prova e seria um dos elementos de convicção para aceitação da dedução.
Vale salientar, o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado. Sendo expressivo o gasto, o contribuinte poderia ter
trazido para corroborar a informação contida nos recibos, outros elementos probatórios,
tais como relatórios, laudos, exames, bem como cópias de cheques nominais, de
comprovantes de transferência bancária, dentre outros.
No caso em exame, os recibos emitidos não constituem prova cabal do direito à dedução,
ficando mantida a glosa fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração e os novos recibos emitidos pela profissional Fátima Regina Corrêa,
com firma reconhecida no 8o Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca da Capital - RJ
(fls. 64/70), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pelo
Recorrente e seus filhos dependentes/declarados, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
remanescente apontado no que tange à indicação do endereço da profissional contratada, ao
teor do “item 10” do termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 34/39), razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
do efetivo pagamento para possibilitar a dedução pleiteada, constato que este requisito não
consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do
lançamento fiscal (fls. 9), e nem do termo circunstanciado/despacho decisório (fls. 34/39).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e constatando
que a comprovação dos pagamentos realizados não foi exigida no curso da ação fiscal e nem em
sede de revisão do lançamento fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando
o direito à ampla defesa e o contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada.
Assim como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode
conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por
fundamentos não cogitados pela fiscalização, devendo tal exigência ser afastada.
Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.818 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
6
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da despesa médica, no valor de R$ 14.950,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original